Tribunal: TJDFT
Processo: 0702699-84.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COOPERATIVA DE CRÉDITO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS: CAPITALIZAÇÃO E TAXA. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. INEXISTÊNCIA. TARIFA DE CADASTRO. LEGALIDADE. MORA CARACTERIZADA.
1. As cooperativas de crédito são instituições financeiras, conforme o art. 17 e art. 18, § 1o, da Lei n. 4.595/64.
2. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura. Ademais, a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (Súmula 382/STJ). Já a revisão somente é admitida em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, diante das peculiaridades do caso concreto (REsp no 1.061.530/RS).
3. Hipótese em que a parte não demonstrou a significativa discrepância em relação à taxa média praticada pelo mercado financeiro, nem que as peculiaridades do negócio jurídico não justificavam a taxa de juros avençada.
4. De acordo com a jurisprudência consolidada, é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, a partir de 31.3.2000.
5. Não há cobrança de comissão de permanência, uma vez que o demonstrativo do débito evidencia apenas os encargos moratórios e remuneratórios, no período de inadimplência, sem cumulação a outros encargos.
6. Tratando-se de tarifa de cadastro, legítima a estipulação e cobrança no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, desde que não cobrada cumulativamente.
7. Inviável o afastamento da mora e a isenção do devedor de suas consequências, se não restou evidenciada qualquer ilegalidade ou abuso na cobrança, tampouco qualquer fato imputável ao credor que justificasse o inadimplemento das parcelas cobradas.
8. Apelação conhecida e não provida.